Tribunal: TJBA
Processo: 8009101-58.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009101-58.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDREA LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: ELIELSE SILVA COSTA

Advogado(s)
:
OSCAR AUGUSTO RABELLO MACHADO

MK10

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MENSAGENS DIFAMATÓRIAS. OFENSA À HONRA OBJETIVA. CONVERSA PRIVADA COM TERCEIROS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ANDREA LIMA DOS SANTOS contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por ELIELSE SILVA COSTA.

2.

Alegação de que a autora foi ofendida por mensagens de conteúdo difamatório enviadas pela ré ao seu companheiro, por meio da rede social Instagram.

3.

Sentença fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescida de juros e correção pela taxa SELIC, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil, com a redação da Lei nº 14.905/2024.

4.

Ré apelou alegando inexistência de ato ilícito, ausência de repercussão pública e inexistência de dano indenizável. Subsidiariamente, requereu redução do valor arbitrado, em razão da hipossuficiência e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o envio de mensagens ofensivas a terceiro, ainda que em ambiente privado, configura ato ilícito indenizável; e
(ii) verificar se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O conteúdo probatório confirma o envio, pela apelante, de mensagens com expressões gravemente ofensivas à honra da autora, dirigidas a seu companheiro, como o uso do termo “vagabunda”.

2.

A veiculação em ambiente privado não afasta o caráter ilícito da conduta, uma vez que a mensagem foi destinada a terceiro com intuito de denegrir a imagem da autora, extrapolando os limites do desabafo.

3.

A honra e a imagem são direitos da personalidade tutelados pelo ordenamento jurídico (CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927), sendo suficiente, para a caracterização do dano moral, que a ofensa alcance terceiros.

4.

Jurisprudência do TJPE reconhece que a ofensa praticada em ambiente privado, quando conhecida por terceiros, configura violação à honra e gera o dever de indenizar (TJ-PE, Apelação Cível nº 0001044-13.2021.8.17.3480, Rel. Des. Ruy Trezena Patu Júnior, j. 14/03/2025).

5.

O valor arbitrado (R$ 5.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a gravidade da conduta e sua repercussão na esfera pessoal da vítima.

6.

Inexistindo descompasso entre o dano e a reparação fixada, não cabe a redução do quantum indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

O envio de mensagens com conteúdo ofensivo a terceiros, ainda que em ambiente privado, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

2.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve considerar a gravidade da ofensa, a repercussão dos fatos e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. X; CC, arts. 186, 927 e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PE, Apelação Cível nº 0001044-13.2021.8.17.3480, Rel. Des. Ruy Trezena Patu Júnior, j. 14/03/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009101-58.2023.8.05.0274
, em que figuram como apelante ANDREA LIMA DOS SANTOS e como apelada ELIELSE SILVA COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .